Tribunal: TJES
Processo: 5002011-15.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002011-15.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO NASCIMENTO PAULO
COATOR: JUIZO DA 2° VARA CRIMINAL DE ANCHIETA/ES
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO POR POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS AUTORIZADORAS DA AÇÃO POLICAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Como se sabe,
“o trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade”
(STJ, HC 490.599/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

2. N
o caso concreto, ainda que não houvesse a autorização do paciente para ingresso no domicílio do acusado, as circunstâncias fáticas que antecederam autorizavam a ação policial, que foi pautada em prévias denúncias anônimas, campana policial, averiguação de que se tratava de pessoa foragida do sistema prisional e ainda visualização de grande quantidade de drogas pela janela da residência, tudo a indicar que, em seu interior, ocorria flagrante de crime permanente de tráfico de drogas. Precedentes.

3. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de DIEGO NASCIMENTO PAULO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ACHIETA, que, nos autos da ação penal nº. 0001399-87.2022.8.08.0004, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

O impetrante sustenta que a apreensão realizada no interior da residência do acusado foi feita em violação de domicílio, o que torna nula a prova angariada. Assim, pediu, liminarmente, a suspensão da tramitação do processo até o julgamento do
writ,
com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou o imediato trancamento da ação penal. Ao final, postulou a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade da prova derivada do procedimento que reputa ilegal, ratificando-se a liminar.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de DIEGO NASCIMENTO PAULO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ACHIETA, que, nos autos da ação penal nº. 0001399-87.2022.8.08.0004, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

O impetrante sustenta que a apreensão realizada no interior da residência do acusado foi feita em violação de domicílio, o que torna nula a prova angariada. Assim, pediu, liminarmente, a suspensão da tramitação do processo até o julgamento do
writ,
com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou o imediato trancamento da ação penal. Ao final, postulou a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade da prova derivada do procedimento que reputa ilegal, ratificando-se a liminar.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade,
“o trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade”
(STJ, HC 490.599/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

In casu,
consta das peças informativas que os policiais receberam informações de que o foragido da justiça conhecido como Barriguinha (ora paciente) estava se ocultando em uma casa e usando uma moto Honda, para onde se dirigiram os policiais e fizeram campana por cerca de uma hora meia, podendo visualizar o momento que o paciente saiu da residência com a moto, quando então procederam a sua abordagem.

Na oportunidade, nada de ilícito foi encontrado na posse direta do acusado, mas foi verificado que ele era foragido, e, neste momento, o réu teria declinado aos policiais que havia droga em sua residência e franqueado o acesso aos mesmos. Não obstante, os policiais relataram que, independente da anuência do réu, foi possível ver da janela uma grande quantidade de droga no interior da residência.

Assim, ao adentrarem à residência, encontraram vultosa quantia de drogas, variadas, além de anotações de contabilidade do tráfico, dinheiro em espécie e utensílios comumente utilizados na mercância ilícita de entorpecentes.

Não desconheço que
,
de acordo com a atual orientação do STJ, deve ser analisada, de forma criteriosa, o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais (STJ, AgRg no RHC n. 161.546/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

Não obstante, no caso concreto, ainda que não houvesse a autorização do paciente para ingresso no domicílio do acusado, as circunstâncias fáticas que antecederam autorizavam a ação policial, que foi pautada em prévias denúncias anônimas, campana policial, averiguação de que se tratava de pessoa foragida do sistema prisional e ainda visualização de grande quantidade de drogas pela janela da residência, tudo a indicar que, em seu interior, ocorria flagrante de crime permanente de tráfico de drogas.

Vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 2. Ademais, não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, pois a Jurisdição ordinária ressaltou que a entrada na residência do Paciente foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática do crime em questão, tendo em vista que, anteriormente ao ingresso no domicílio, os policiais, após o recebimento de denúncias anônimas, subiram em um muro que divide a casa de um lote baldio e visualizaram, através da janela, que havia entorpecentes expostos em cima da mesa, o que afasta a tese de ilicitude das provas. 3. Pedido de habeas corpus não conhecido. (STJ, HC n. 770.216/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 29/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Não há nas razões do regimental fundamentos hábeis para a modificação do julgado. 2. No caso dos autos, os policiais civis receberam informações sobre o endereço onde o paciente Paulo - contra quem existia mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio - poderia ser localizado e, ao realizarem campana no local, avistaram os pacientes entrando no imóvel, sendo que o paciente Eric estava com uma sac ola preta nas mãos. Quando os pacientes saíram do imóvel, foi realizada a abordagem, sendo localizada uma arma de fogo e uma CNH falsa com o paciente Paulo, e apenas então houve o ingresso no imóvel, sendo encontrada a sacola preta dentro do veículo Fiat/Punto que estava estacionado na garagem da casa, na qual estavam acondicionados dois tabletes de crack e doze porções individuais da mesma substância ilícita. Presente, portanto, justa causa para ingresso na residência, razão pela qual não há nulidade das provas por violação de domicílio. 3. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º, do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 753.569/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. 2. Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 3. No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 4. No caso dos autos, um dos pacientes foi apontado por meio de denúncia anônima circunstanciada - que indicava inclusive a placa do carro por ele utilizada - como foragido da justiça e traficante de entorpecentes, circunstâncias que posteriormente se revelaram verdadeiras. Em diligências, os policiais militares identificaram o veículo utilizado por ele e o abordaram, logrando apreender no carro uma porção de cocaína. 5. Somente após essa primeira apreensão é que os policias ingressaram na residência. Desse modo, não há falar em falta de justa causa para o ingresso dos policiais na casa do paciente, ou mesmo que o ingresso não autorizado tenha ocorrido com base apenas em denúncia anônima. 6. Desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 711.771/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. 3. No caso, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial encontra-se evidenciada nas circunstâncias narradas nos autos, previamente conhecidas pelos policiais, no sentido de que o acusado era foragido da justiça com envolvimento anterior no delito de tráfico de drogas, com mandado de prisão em aberto. Precedentes. 4. Ademais, na residência dos pacientes, foram apreendidos a quantia de R$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais) e um tijolo de maconha cortado - 455 gramas -, ambos localizados em um fundo falso de guarda-roupas, oportunidade em que os pacientes teriam, informalmente, admitido que comercializavam substâncias entorpecentes associados diretamente com o corréu Nilson de Almeida, já conhecido no meio policial por seu envolvimento no tráfico de drogas. Em sequência, na chácara de Nilson, foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes - 93 tijolos inteiros de maconha (81,755 kg) e 44 porções de maconha fracionadas e embaladas -, além de diversos objetos utilizados na empreitada criminosa. 5. Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que a associação dos referidos elementos no mesmo caso caracteriza a justa causa e respalda a adoção da medida de busca domiciliar. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC n. 696.592/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022)

Nesse contexto, ao menos em sede prefacial, reputo que, independente da existência ou não de autorização do paciente para ingresso na residência, o contexto anterior autorizava a ação policial, não havendo ilegalidade a golpe de vista.

Assim sendo, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________